Tribunal: TJDFT
Processo: 0748255-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748255-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSE MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da r. decisão (ID 21228755) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de José Maria, determinou a devolução do veículo ao Agravado. Alega, em resumo, que a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo não observou os termos do contrato, que permite a “inversão de parcelas”. Aduz que, a partir do exercício de tal faculdade, o pagamento da prestação no 22, vencida em 30/6/2020, não afasta a mora. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese, vislumbro a presença de tais requisitos. Compulsando os autos de origem, observo que, ao propor a Ação de Busca e Apreensão, a instituição financeira credora afirmou que “o Ré(u) se comprometeu a pagar 48 parcelas fixas no valor de R$1489,72 cada, sendo a primeira vencida em 30/09/2018 e a última com vencimento em 30/08/2022. Ocorre que o Ré(u) não pagou as prestações vencidas desde 30/06/2020” (ID 73555616, Pág. 1, no feito de referência). A planilha de cálculos apresentada na origem (ID 73555618, no feito de referência) demonstra que, quando da propositura da ação, o Réu/Agravado estava inadimplente com as parcelas no 22, 23 e 25, com vencimento respectivamente em 30/6/2020, 30/7/2020 e 30/9/2020. Ocorre que, por meio da notificação extrajudicial enviada ao devedor em 1o/7/2020, o Banco credor informou que a dívida se referia à mensalidade de no 20, vencida em 30/4/2020, e seguintes (ID 73555627, no feito de referência). Logo, em princípio, a notificação extrajudicial estaria eivada de erro material, pois, em tese, em abril/2020 o Réu ainda estava adimplente, como demonstra a planilha de cálculo colacionada ao feito. Proposta a ação em 30/9/2020, a liminar de busca e apreensão foi deferida em favor do credor (ID 73641609, no feito de referência). No entanto, ao exercer o contraditório no processo de origem, o Requerido/Agravado juntou aos autos o pagamento da prestação de no 22, em 30/6/2020 (ID 74822693, no feito de referência). Como consequência, o d. Juízo a quo determinou a expedição de mandado de restituição do veículo ao devedor, sob o seguinte fundamento (ID 74832136, no feito de referência): “Em análise perfunctória, vislumbra-se justo motivo para revogação ou suspensão da medida liminar. Isto porque o débito indicado na petição inicial está em dissonância com o comprovante de pagamento de ID 74822693, valendo ressaltar o pagamento das parcelas mensais posteriores ao indicado na petição inicial, de modo que não se divisa a existência de mora. No caso vertente, a instituição financeira constituiu em mora o réu em razão do vencimento da parcela de no 20 (30.04.2020) e demais subsequentes (consta cláusula resolutória com vencimento antecipado sob o ID no 73555626, pág. 1), conforme notificação extrajudicial de ID no 73555627, indicando como débito remanescente na data de ajuizamento da ação as parcelas 22 (30.06.2020) e seguintes, conforme planilha de ID no 73555618. Contudo, na petição inicial indica como débito apenas as parcelas posteriores a julho/2020, de modo que aparentemente não se divisa na data da execução da tutela provisória mora do devedor. Assim, o réu faz prova de pagamento tempestivo apenas da parcela de no 22, vencida em 30.06.2020, presumindo-se que as anteriores estão quitadas, pois a petição inicial não menciona débito anterior, não obstante a notificação extrajudicial. Por conseguinte, DEFIRO o requerimento do réu e mantenho a medida liminar de busca e apreensão do veículo. Expeça-se mandado de restituição do veículo”. Em face desse decisum, o Banco Autor interpôs o presente Agravo de Instrumento. Para melhor esclarecer a controvérsia, determinei a intimação do devedor Agravado para comprovar o pagamento das parcelas no 20 e 21, vencidas em abril e maio de 2020 (ID 21269671). O Recorrido, contudo, não logrou demonstrar o adimplemento dessas mensalidades, pois esclareceu que, na data de vencimento aprazada, realmente não pagou tais prestações (ID 21497222). Por outro lado, juntou ao feito um comprovante de depósito judicial, em 6/11/2020, da prestação de no 26, vencida em 30/10/2020 (IDs 21497225, 21497226 e 21497227). Eis, assim, o cenário fático da lide, conforme as provas colacionadas ao processo até o momento. Da detida análise dos autos, concluo que, embora a planilha de cálculo do credor e a petição inicial atestem que a inadimplência do Réu iniciou-se somente a partir da parcela no 22, vencida em 30/6/2020, o conjunto probatório do feito é claro ao atestar que a dívida ocorreu, na verdade, a partir da parcela no 20, vencida em 30/4/2020. Ao responder ao Despacho deste Relator, o devedor confessou que não adimpliu as prestações no 20 e 21 no momento devido, o que chancela a retidão da notificação extrajudicial que recebeu. Transcrevo trecho da petição em que o Recorrido esclarece tal fato (ID 21497222): “O Agravado foi instado a comprovar os pagamentos das parcelas n.o 20 e 21 do financiamento, vencidas em abril e maio/2020, para a análise da antecipação da tutela recursal. Inicialmente informa que as referidas parcelas não foram adimplidas na ocasião, porém, pela inversão trazida pelo agravante o peticionante precisa comprovar as parcelas de setembro e outubro de 2020”. (grifou-se) Portanto, resta nítida a inexistência de erro material na notificação extrajudicial colacionada ao feito, que constituiu o Agravado em mora a partir de 30/4/2020 (ID 73555627, no feito de referência). O art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 trata especificamente do inadimplemento e da mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária. O § 2o do referido artigo esclarece que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (grifou-se). Preenchidos todos os requisitos legais, válida a constituição da mora realizada pelo credor por meio da notificação extrajudicial enviada em 1o/7/2020 (ID 73555627, no feito de referência). No entanto, deve-se considerar que o contrato firmado entre as partes, quando da celebração da alienação fiduciária, expressamente dispôs que, caso o devedor “realize o pagamento das parcelas do financiamento fora da ordem de vencimento prevista nesta CCB, o Credor poderá aplicar os valores recebidos na quitação das parcelas mais antigas” (ID 73555626, Pág. 1, “Formas de Pagamento”, no feito de referência – grifou-se). No capítulo contratual destinado às “Consequências do Atraso no Pagamento”, as partes convencionaram que “sem prejuízo da incidência dos encargos moratórios, o credor poderá declarar o vencimento antecipado da dívida” (ID 73555626, Pág. 1, no feito de referência – grifou-se). Nota-se, assim, que ambas as cláusulas instituíram faculdades – e não obrigações – ao credor. Assim, da interpretação cumulada dos dispositivos legais e contratuais a que as partes se submeteram quando da avença, concluo que o vencimento da dívida, no advento do termo pactuado em contrato, é suficiente para configurar a mora do devedor, devidamente comprovada pela notificação extrajudicial com aviso de recebimento. Ainda que o credor fiduciário tenha a possibilidade de utilizar as parcelas pagas fora de ordem para quitar as dívidas mais antigas, a benesse prevista em contrato não pode ser subvertida para impossibilitar a configuração da mora nos termos previstos no Decreto-Lei no 911/69, isto é, a partir do simples vencimento da prestação. Na presente hipótese, restou demonstrado que o Agravado não pagou as mensalidades no 20 e 21 na data aprazada – abril e maio de 2020. No entanto, adimpliu a parcela no 22, em 30/6/2020 (ID 74822693, no feito de referência), e, recentemente, fez o depósito judicial sobre a parcela no 26, vencida em 30/10/2020 (ID 21497226). A propositura da presente Ação de Busca e Apreensão ocorreu em 30/9/2020. Nesse contexto, ainda que o pagamento em 30/6/2020 retroagisse em favor da dívida contraída em 30/4/2020, fato é que, ao menos desde 30/5/2020, o devedor já estava em mora com as obrigações contratuais. No cenário atual, em que a parcela de 30/10/2020 foi depositada em Juízo, mesmo se considerada a faculdade contratual do credor, tem-se que o devedor estaria em mora desde 30/6/2020. Isso porque as 2 (duas) parcelas pagas após o vencimento (julho e outubro) seriam utilizadas para quitar as primeiras 2 (duas) mensalidades inadimplidas (abril e maio). Logo, resta nítido que a aplicação de quaisquer dos cenários contratuais convencionados pelas partes enseja o reconhecimento da mora do devedor quando da propositura da Ação de Busca e Apreensão, em 30/9/2020. Presente, portanto, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante ao afirmar, nas razões recursais, que “a notificação é plenamente válida para comprovar que o Agravado se encontrava em mora” (ID 21228745, Pág. 4). O periculum in mora também é evidente, pois a devolução do veículo – apreendido em 16/10/2020 (ID 75200542, no feito de referência) – foi efetivada em favor do Recorrido em 20/10/2020 (ID 75076222, no feito de referência). Sob esse prisma, a manutenção do automóvel na posse do devedor em mora certamente causa risco ao resultado útil do processo de origem. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento e determinar a imediata expedição de novo mandado de busca e apreensão do bem objeto da lide. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator